Tribunal: TJDFT
Processo: 0727450-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso consistem no perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015).
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, caput, CPC).
3. Admite-se a inversão do ônus da prova em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo, ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu (artigo 373, § 1o, CPC).
4. Aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova, deve-se oportunizar à parte que não era originariamente responsável pelo encargo a reabertura da oportunidade de produzir outras provas. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.